Tribunal: TJDFT
Processo: 0705840-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0705840-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BISTRO BRASILIA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI - ME, CRISTIANE BATISTA DE CASTRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BISTRO BRASÍLIA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI – ME E CRISTIANE BATISTA DE CASTRO contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0705840-07.2025.8.07.0000, rejeitou a impugnação e manteve a penhora do imóvel de propriedade da executada Cristiane Batista de Castro. Em suas razões, ID no. 68918320, os agravantes afirmam que a requerida Cristiane Batista não é a única sócia da empresa e que os valores foram destinados exclusivamente à empresa e ao seu funcionamento e não em benefício de sua família. Ressaltam o entendimento jurisprudencial no sentido de que deve haver demonstração de que a entidade familiar não foi beneficiada pelo crédito concedido pela credora para que o imóvel seja declarado bem impenhorável. Sustentam que a própria decisão agravada afirma que o crédito concedido foi destinado exclusivamente ao maquinário e ao funcionamento da empresa, numa clara demonstração de que a entidade familiar da agravante não foi beneficiada. Requerem a concessão do efeito suspensivo para determinar a imediata desconstituição da penhora sobre o imóvel. No mérito, postulam a reforma da decisão agravada. Preparo regular (ID n°. 68926997). É o relatório. DECIDO. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. A suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento pode ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a probabilidade de provimento do recurso, conforme preconiza o artigo 995 do CPC. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A irresignação dos recorrentes não condiz com as provas juntadas aos autos do processo originário. O requisito da probabilidade do direito não está presente, pois, embora seja o único imóvel pertencente à devedora, esta o ofereceu como garantia real no contrato entabulado entre as partes, situação que atrai a exceção prevista no artigo 3o, inciso V, da Lei 8009/90. Mesmo considerando o entendimento jurisprudencial de que para que o imóvel seja declarado bem impenhorável, deve haver demonstração de que a entidade familiar não foi beneficiada, no caso, não se vislumbra tal comprovação. Ao contrário, embora não seja a segunda agravante a única sócia da empresa executada, como alega, observa-se no contrato social que ela detém 90% (noventa por cento) das cotas da sociedade, de modo que é plausível a conclusão da decisão agravada, de que a entidade familiar da agravada foi beneficiada pelo mútuo, pois os valores dele provenientes foram investidos na estruturação da pessoa jurídica na qual a agravante auferia renda. Em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador